Tribunal: TJES
Processo: 5000441-49.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000441-49.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA MENEZES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000441-49.2024.8.08.0035

Recorrente: REGINA DO NASCIMENTO COSTA

Recorrido: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO MANEJADA POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
(1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO CONDENATÓRIA EM QUE A REQUERENTE AFIRMA QUE TERIA SIDO ENQUADRADA NA LEI MUNICIPAL 6.771/2022 NA CLASSE I, QUANDO DEVERIA TER SIDO ENQUADRADA NA CLASSE II, PORQUE, SEGUNDO ALEGA, “
a CLASSE I corresponde a uma condição função típica de estágio probatório
”, AO PASSO QUE “
as partes autoras já superaram, há muito, as amarras referidas na Classe I que, repita-se são típicas de estágio probatório
”. A REQUERENTE ADUZIU QUE O ENQUADRAMENTO FOI PUBLICADO SEM MOTIVAÇÃO INDIVIDUAL E QUE A LEI 6.771/2022 FOI APLICADA PARCIALMENTE, QUANDO DEVERIA SER CONSIDERADA EM SUA INTEGRALIDADE.
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO, POR SUA VEZ, ARGUIU PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, JÁ QUE A REQUERENTE NÃO REALIZOU PEDIDO ADMINISTRATIVO DE CORREÇÃO DOS RESPECTIVOS ENQUADRAMENTOS. ADEMAIS, PRELIMINARMENTE, TAMBÉM VERSOU QUE A REQUERENTE NÃO OBSERVOU O PRAZO DE 15 DIAS, APÓS A PUBLICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO, PARA O PEDIDO DA CORRESPONDENTE REVISÃO DO MESMO, CONFORME O ART. 36 DA LEI MUNICIPAL 6.773/2022. ALÉM DISSO, IMPUGNOU O VALOR DA CAUSA, AO FUNDAMENTO DE ADEQUÁ-LO ÀS REGRAS DA LEI 12.153/2009. POR FIM, NO MÉRITO, DEFENDEU O ATO ADMINISTRATIVO DE ENQUADRAMENTO, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“À vista do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
todos os pedidos iniciais e JULGO EXTINTO O PROCESSO,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
(CPC, art. 487, inc. I). Deixo de condenar em custas processuais (art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009).”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA QUE SEJA CONDENADO O REQUERIDO A REALIZAR AS CORREÇÕES DO ENQUADRAMENTO PARA A PARTE RECORRENTE (INSERI-LA NA CLASSE II), BEM COMO, AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS E AS PARCELAS VINCENDAS A PARTIR DO AJUIZAMENTO ATÉ INÍCIO DO PAGAMENTO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
POIS BEM. ANALISANDO DETIDAMENTE OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM SEDE RECURSAL EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA IMPUGNADA. EXPLICO. O CERNE DA QUESTÃO ENCONTRA-SE EM VERIFICAR SE A PARTE AUTORA FAZ JUS OU NÃO EM TER O DIREITO DE TER CORRIGIDO O SEU ENQUADRAMENTO PARA A CLASSE II, APÓS A EDIÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 6.771/2022. A LEI MUNICIPAL EM COMENTO, A DE Nº 6.771/2022, QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS, VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS QUADRO DA GERAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, ESTABELECE NORMAS GERAIS DE ENQUADRAMENTO, INSTITUI TABELAS DE VENCIMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, PREVÊ EM SEUS ARTIGOS 29 E 30 QUE O ENQUADRAMENTO OCORRERÁ DA SEGUINTE FORMA:
Art. 29 Os atuais ocupantes dos cargos públicos do Quadro Geral do Município de Vila Velha serão enquadrados: I - atendendo a hierarquização prevista no Anexo IV; II - de acordo com os grupos, as classes e os padrões de vencimentos previstos no Anexo V para o cargo que ocupa na data da publicação desta Lei. Art. 30 Os servidores serão enquadrados na seguinte forma: I - na classe I do seu respectivo cargo nas Tabelas de Vencimentos prevista no Anexo V desta Lei; II - uma vez enquadrado nas classes, os servidores que na data da publicação desta Lei tiverem mais de 06 (seis) anos no cargo efetivo obedecerão aos seguintes regramentos: de 06 anos completos a 11 anos de efetivo exercício avançam 01(um) padrão de vencimento; de 12 anos completos a 17 anos de efetivo exercício avançam 02 (dois) padrões de vencimentos; c) de 18 anos completos a 24 anos avançam 03 (três) padrões de vencimentos; e d) mais de 24 anos completos avançam 04 (quatro) padrões de vencimentos.
CONVÉM DESTACAR, CONFORME ELUCIDADO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM, QUE O ENQUADRAMENTO É O
“[...] instituto que permitiu a acomodação do servidor regido pela revogada Lei 5.203/2011, na Lei revogadora 6.771/2022. Observando-se a Lei 6.771/2022, verifica-se que os servidores seriam enquadrados “na classe I do seu respectivo cargo nas Tabelas de Vencimentos prevista no Anexo V desta Lei” (art. 30, inc. I).”
DIANTE DISSO, SUSTENTA A PARTE AUTORA QUE DEVERIA ESTAR NA CLASSE II E NÃO NA CLASSE I, BEM COMO ALEGA QUE NÃO HOUVE PUBLICAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DOS RESPECTIVOS ATOS DE ENQUADRAMENTO, QUANTO DA PUBLICAÇÃO DA NOVEL LEGISLAÇÃO. OBSERVA-SE QUE O ART. 35, DA CITADA LEI, DISPÕE QUE COMPETE À COMISSÃO DE ENQUADRAMENTO ELABORAR AS NORMAS E ATOS COMPLEMENTARES, BEM COMO SE VALERÁ DOS ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS DE CADA SERVIDOR, PARA EFETIVAR O PROCESSO DE COLOCÁ-LO NA CLASSE E PADRÃO CORRESPONDENTE. POR SUA VEZ, FORAM PUBLICADOS OS DECRETOS Nº 120/2023, Nº 145/2023 E Nº 385/2023, QUE ESTABELECERAM, DE FATO, SOBRE OS ENQUADRAMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. EM QUE PESE A AUTORA ALEGUE QUE TENHA SIDO COLOCADA NA MESMA CLASSE DE SERVIDORES QUE EVENTUALMENTE CUMPRAM PERÍODO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO, OBSERVA-SE QUE A DEMANDANTE NÃO ENCONTRA-SE NO PADRÃO INICIAL DA CARREIRA, CONFORME SE VERIFICA DO DOCUMENTO TRAZIDO PELA PARTE REQUERIDA EM SUA PEÇA DEFENSIVA EM ID. 8322444 - Pág. 14. DESTA FEITA, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO
A QUO
, NOS SEGUINTES TERMOS:
“[...] as classes no enquadramento têm relação com a promoção dos servidores ao longo do exercício de suas carreiras. No caso da Requerente esse expediente não é possível, em razão de sua inatividade. Também por isso, não faz sentido o argumento de que a capacidade da Requerente conduziria para a classe II e não à classe I, pois estando na inatividade, a suposta capacidade do servidor para exercer a respectiva atividade não está mais em uso. Ou seja, em razão de sua inatividade, é irrelevante a capacidade da Requerente para figurar na classe II.”
DIANTE DISSO, É LATENTE VERIFICAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONSIDEROU DE FORMA PORMENORIZADA O TEMPO DE EXPERIÊNCIA, A CAPACIDADE E A FORMAÇÃO TÉCNICA DA REQUERENTE NO MOMENTO DE DELIMITAR O RESPECTIVO ENQUADRAMENTO. NÃO É POSSÍVEL VISLUMBRAR ERRO TÉCNICO DA REQUERIDA E, FRENTE A ESSE PROCEDIMENTO, NÃO IDENTIFICO QUAISQUER ILEGALIDADES OU AFRONTAS À CITADA LEGISLAÇÃO. TAMPOUCO À AVENTADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE ENQUADRAMENTO DA REQUERENTE, HAJA VISTA QUE AMBOS OS DECRETOS ACIMA REFERENCIADOS, SÃO COMPLEMENTARES À LEI Nº 6.771/2022, CONFORME DETERMINA O ART. 35, 2º:
Art. 35 Caberá à Comissão de Enquadramento: [...] § 2º Os atos coletivos de enquadramento serão baixados por decreto, sob a forma de listas nominais, pelo Chefe do Executivo Municipal e publicados na forma oficial, até 120 (cento e vinte) dias após a data de publicação desta Lei, de acordo com o disposto neste Capítulo.
DIANTE DISSO, NÃO MERECE PROSPERAR O PLEITO AUTORAL.

NESTA SENDA, DENOTA-SE QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA, INCLUSIVE PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE FICAM ADOTADOS COMO RAZÃO DE DECIDIR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, CONFORME AUTORIZA O ENUNCIADO N. 11 DO COLEGIADO RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TJES.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
PORÉM POR OUTROS FUNDAMENTOS
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)